Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATROPELAMENTO POR EMPILHADEIRA. FRATURA DOS DEDOS DO PÉ. ESMAGAMENTO E TRAUMATISMO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziu o autor ter sido atropelado por uma empilhadeira dentro do mercado Super Adega, causando fratura nos cinco dedos do pé direito, esmagamento e traumatismo no peito do pé, além de necrose tecidual, edema e hematoma volumoso, o que o levou ao afastamento laborativo por 20 dias. Relatou que, mesmo após quatro meses do acidente, o pé ainda não está totalmente recuperado, o que tem lhe ocasionado dores intensas, exigindo-lhe tratamento prolongado de fisioterapia. Requereu reparação por dano material (R$ 108,60) e moral (R$ 40.000,00).
2. Cuida-se de recurso (ID 23379619) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 108,60, referente aos danos materiais, e R$ 6.000,00, a título de reparação por dano moral.
3. Nas razões recursais, alega que o acidente ocasionado por empilhadeira que pesa cerca de 3 toneladas lhe causou lesões gravíssimas no pé. Assevera que o valor fixado a título de indenização mostra-se desproporcional à extensão do dano sofrido, não atendendo à sua função reparatória e pedagógica e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. É evidente que o acidente de consumo sofrido pelo autor/recorrente, consubstanciado em grave fratura no pé, decorrente de atropelamento por empilhadeira dentro do estabelecimento comercial da ré/recorrida, é capaz de atingir os atributos de personalidade, notadamente a integridade física e dignidade do indivíduo, ante os inúmeros problemas acarretados pelas consequências advindas do evento danoso.
6. No caso, observa-se que o acidente ocorrido em 18/04/2020 causou lesão de grande repercussão física ao autor/recorrente (fotos – ID 23379578 e ID 23379568 / radiografias – ID 23379570, ID 23379572 e ID 23379573), o que demandou atendimento médico-hospitalar (relatórios médicos - ID 23379569, ID 23379571 e ID 23379603), tratamento fisioterapêutico (ID 23379576), tempo de recuperação motora e dor prolongada (relatório fisioterapêutico - ID 23379591).
7. A quantificação dos danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso concreto, a gravidade e a extensão do prejuízo, a situação do ofensor (supermercado) e o efeito pedagógico da medida, a fim de se prevenir comportamentos futuros análogos. A técnica inibitória, sem dúvida, serve como forma de dissuasão.
8. Aliás, na quadra da pedagogia da reprimenda, imperiosamente a ser considerada no caso em apreço, é mister colocar em ressalto a prática adotada pela empresa ao permitir o procedimento de utilização de empilhadeiras em meio aos consumidores, representativa de risco aos clientes, para se concluir pelo cabimento de imposição de valor que leve a repensar condutas marcadas por provável perigo às pessoas (art. 5 da Lei n. 9.099/95).
9. Posto isso, verifica-se ser razoável, necessária e proporcional à lesão praticada a majoração do “quantum” fixado para valor que ora arbitro em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da reparação por dano moral para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
11. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.